Tribunal: TJDFT
Processo: 0732129-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0732129-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO INSTITUTO DE INOVACAO &amp; GOVERNANCA AGRAVADO: 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FUNDAÇÃO INSTITUTO DE INOVAÇÃO &amp; GOVERNANÇA em face de decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Vara Cível de Brasília que, nos autos do Mandado de Segurança no 0732172-13.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Em suas razões recursais, a agravante explica que pretende anular pareceres emitidos pela Segunda Promotoria de Justiça de Tutela das Fundações e Entidades de Interesse Social, que negaram o registro da Ata da Reunião Ordinária Conjunta do Conselho Curador e da Diretoria Executiva da Fundação, impedindo a reversão da sobra de recursos do exercício de 2021 ao Partido Social Liberal, em violação aos princípios da legalidade e da segurança jurídica. Alega que a decisão afronta o disposto no art. 44, §6o, da Lei no 9.096/1995 conjugado com o art. 20, §1o, da Resolução no 23.604/2019, bem como o princípio constitucional da legalidade. Defende que o repasse das sobras dos recursos do Fundo Partidário ao Partido Político está previsto em lei, independentemente da existência de previsão no estatuto da Fundação ora agravante. Ressalta que as sobras foram apuradas em 2021 e transferidas em janeiro de 2022 para conta de titularidade do PSL utilizada para movimentação dos recursos do Fundo Partidário. Aduz que o indeferimento do pedido de registro da ata viola os princípios da boa-fé e da segurança jurídica, destacando que no ano anterior o pedido fora deferido pelo mesmo Promotor de Justiça. Pleiteia a antecipação da tutela recursal para suspender os pareceres, uma vez que em razão da decisão impugnada “a Fundação contraiu o dever imediato de recuperar a exorbitante quantia de R$ 17.455.559,79, transferida e, provavelmente, já despendida pelo Partido Social Liberal.” Tece considerações e colaciona julgado em abono à sua tese. Por fim, requer a antecipação da tutela recursal para suspender a decisão constante nos Pareceres 013/2022 -2a PJFEIS e 018/2022 -2a PJFEIS. No mérito, pede a confirmação da tutela de urgência. Preparo recolhido em ID 39663960e ID 39663959. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, § 1o c/c art. 300 do Código de Processo Civil. Transcrevo a decisão agravada (ID 135147909 dos autos de origem): Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por FUNDAÇÃO INSTITUTO DE INOVAÇÃO E GOVERNANÇA contra ato reputado coator praticado pela pelo Excelentíssimo Promotor de Justiça EVANDO MANOEL DA SILVEIRA GOMES, em exercício na 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE TUTELA DAS FUNDAÇÕES E ENTIDADES DE INTERESSE SOCIAL, consistente na negativa de acolhimento do pedido de reconsideração interposto pela Impetrante para registro da Ata da Reunião Conjunta Ordinária do Conselho Curador e da Diretoria Executiva da FUNDAÇÃO INSTITUTO DE INOVAÇÃO E GOVERNANÇA - INDIGO, realizada aos 19/01/2022, que teve como pauta a reversão ao Partido Social Liberal das sobras dos recursos do exercício de 2021. O impetrante alega que o pleito da Fundação encontrava respaldo em decisão anterior da própria Promotoria, em procedimento relativo ao ano de 2020, no sentido do deferimento do registro da referida Ata. Defende que a autoridade coatora indeferiu, posteriormente, o registro da Ata e o recuso administrativo interposto pelo impetrante a despeito de haver previsão no art. 44,§ 6o da Lei no 9.096/95 e no art. 20, § 1o, da Resolução no 23.604/2019 de autorização para as fundações partidárias de promoverem a reversão das sobras dos valores não despendidos nos exercícios financeiros anteriores, o que indicaria a violação ao princípio da legalidade. Argui que a negativa caracterizou violação à segurança jurídica e à boa-fé, em razão de provimento anterior em sentido contrário. Pede a concessão de liminar para que seja suspensa a decisão constante nos Pareceres 013/2022 -2a PJFEIS e 018/2022 -2a PJFEIS, até o julgamento do mérito do mandado de segurança. DECIDO. O mandado de segurança é instrumento idôneo para proteger direito líquido e certo, assim considerado aquele demonstrado de plano, por meio de prova pré-constituída, sem que haja necessidade de dilação probatória. Ainda segundo a Lei do Mandado de Segurança, art. 7o, III, poderá ser concedida medida liminar quando houver fundamento relevante e quando do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. No caso, tenho por ausentes os requisitos. O parecer que baseou o indeferimento do recurso administrativo do impetrante assim consignou (ID 79913695): "(...) Por si só, a possibilidade de reversão de recursos da Fundação para o Partido Político, ao tempo em que desconsidera a distinção e autonomia dessas pessoas jurídicas e ofende o direito de propriedade da Fundação, assegurado na Constituição Federal e no Código Civil, também cria condições de burla à imposição de repasse mínimo às Fundações de 20 % do Fundo Partidário (art. 44, IV, da Lei no 9.096/1995), o que causa perplexidade e é de todo desarrazoado. Quanto à alegação de que a previsão estatutária da citada reversão de valores seria prescindível, temos que o Estatuto de uma Fundação é a norma de regência dessa pessoa jurídica, a partir de sua criação. É nesse diploma que são definidos os fins da Entidade, os meios de que poderão valer os administradores para atingir as finalidades, a estrutura organizacional, a competência dos órgãos e dos respectivos integrantes, o modo pelo qual se altera o estatuto e extingue a pessoa jurídica, dentre outras cláusulas. Salienta-se que esta Promotoria de Justiça manifestou-se por meio do P.A. n° 08190.017755/15-24, com a expedição do Ofício Circular n° 0772/2015 -PJFEIS, destinado a cientificar todas as Fundações Partidárias acerca da necessidade de prévia alteração estatutária para conter a previsão expressa quanto à possibilidade de reversão de “sobras” de recursos financeiros ao Partido instituidor. No entanto, apesar de decorrido prazo suficiente para a realização de tais providências, a Fundação Indigo não promoveu as alterações estatutárias necessárias para incluir previsão quanto à possibilidade de reversão, de modo que a mencionada reversão foi aprovada sem a prévia alteração do Estatuto, razão pela qual o pedido de reconsideração não merece ser acolhido. Assim, a reversão de recursos da Fundação para o Partido Político, quando houver sobra dos repasses do Fundo Partidário ao final do exercício financeiro, deve constar expressamente no Estatuto da Fundação. Isso porque, ainda que não despendidos no exercício financeiro, tais recursos integram o patrimônio da Fundação, que é pessoa jurídica distinta e não se confunde com o Partido Político que a instituiu. A ausência de previsão estatutária sobre a possibilidade de reversão nega à Fundação o mínimo de autonomia daquela pessoa jurídica, tornando-a apenas entidade “laranja” do Partido Político. Tal intelecção vai ao encontro do disposto no art. 53, caput, da Lei no 9.096/95, que define a Fundação instituída por partidos políticos como entidade autônoma, na forma da lei civil, destinada ao estudo e pesquisa, à doutrinação e à educação política, o que afasta o vínculo de mera acessoriedade e subordinação. Por outro lado, no que se refere ao argumento de que, em ano anterior, houve a aprovação de ata da Fundação Indigo que teve por objeto a aprovação de reversão ao Partido Político, cumpre frisar que os membros do Ministério Público desempenham suas atividades amparados no Princípio da Independência Funcional, consoante previsão constitucional. Conforme os robustos fundamentos expostos alhures, e nos termos da legislação aplicável, reitera-se que o entendimento desta Promotoria de Justiça é que a possibilidade de reversão e sua aprovação seja objeto de alteração estatutária, sob pena de configuração de má gestão dos dirigentes da Fundação." Com efeito, plausível a tese aventada pelo Ministério Público no sentido de que, inexistindo previsão estatutária expressa para a fundação impetrante reverter os recursos para o partido instituidor, inviável o acolhimento da pretensão do impetrante. Registre-se que, embora haja previsão previsão legalque autorize a reversão das "sobra" do repasse mínimo, não há detalhamento em relação ao que pode ser considerado "sobra", sendo esse mais um dos motivos para a manutenção do entendimento do Ministério Público sobre a necessidade de previsão estatutária sobre o tema. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se a autoridade coatora para prestar as informações no prazo de 10 dias (art. 7o, inciso I, da Lei 12.016/2009). Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. (destaques no original) A agravante pleiteia a anulação dos pareceres do Ministério Público, ao argumento de que a lei prevê a possibilidade de repasse das sobras dos recursos do Fundo Partidário aplicado à Fundação para o Partido Político, independentemente da existência de previsão no estatuto daquela entidade. A Lei dos Partidos Políticos dispõe sobre o fundo partidário e a obrigatoriedade de aplicação de parcela dos recursos na manutenção de fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política. Ademais, prevê que eventual sobra de recursos pode ser revertida para outras atividades partidárias. Transcrevo: Art. 44. Os recursos oriundos do Fundo Partidário serão aplicados: (...) IV - na criação e manutenção de instituto ou fundação de pesquisa e de doutrinação e educação política, sendo esta aplicação de, no mínimo, vinte por cento do total recebido. § 6o No exercício financeiro em que a fundação ou instituto de pesquisa não despender a totalidade dos recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra poderá ser revertida para outras atividades partidárias, conforme previstas no caput deste artigo. A Resolução no 23.604/2019 do Tribunal Superior Eleitoral esclarece sobre as referidas sobras: Art. 20. Os órgãos nacionais dos partidos devem destinar, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de recursos do Fundo Partidário recebidos no exercício financeiro para criação ou manutenção de instituto ou fundação de pesquisa, de doutrinação e educação política. § 1o No exercício financeiro em que a fundação ou o instituto não despender a totalidade dos recursos que lhe forem assinalados, a eventual sobra pode ser revertida para outras atividades partidárias previstas no art. 44 da Lei no 9.096/1995 , observando-se que: I - as sobras devem ser apuradas até o fim do exercício financeiro e devem ser integralmente transferidas para a conta bancária destinada à movimentação dos recursos derivados do Fundo Partidário, no mês de janeiro do exercício seguinte; II - o valor das sobras transferido não deve ser computado para efeito do cálculo previsto neste artigo; e III - o valor das sobras deve ser computado para efeito dos cálculos previstos nos arts. 21 e 22. § 2o Inexistindo instituto ou fundação de pesquisa, de doutrinação e de educação política, o percentual estabelecido no inciso IV do art. 44 da Lei no 9.096/95 deve ser levado à conta especial do Diretório Nacional do partido político, permanecendo bloqueada até que se verifique a criação da referida entidade. (destaquei) O Tribunal Superior Eleitoral, analisando prestação de contas de partido político, esclareceu como ocorrem as devoluções das sobras ao Partido Político, bem como seus requisitos legais: PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. PSB – DIRETÓRIO NACIONAL. EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2016. IRREGULARIDADES QUE TOTALIZAM R$ 7.685.604,85, EQUIVALENTE A 14,98% DO TOTAL DE RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDO PARTIDÁRIO. INSUFICIÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA. RECURSO DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA. RECURSOS PROVENIENTES DE FONTE VEDADA. REPASSES PARA DIRETÓRIOS ESTADUAIS IMPEDIDOS DE RECEBER RECURSOS PÚBLICOS. INSUFICIÊNCIA DE APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS NO FOMENTO À PARTICIPAÇÃO FEMININA NA POLÍTICA. DESVIO DE FINALIDADE NA DEVOLUÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS, PELA FUNDAÇÃO, AO DIRETÓRIO NACIONAL DO PSB. MALFERIMENTO À TRANSPARÊNCIA, À LISURA E AO INDISPENSÁVEL ZELO NO USO DOS RECURSOS PÚBLICOS. CONTAS DESAPROVADAS. 1. Prestação de contas do Diretório Nacional do Partido Socialista Brasileiro (PSB) relativa ao exercício financeiro de 2016, cujo mérito se submete às disposições da Res.–TSE no 23.464/2015. (...) 2.2. Desvio de finalidade na devolução de recursos públicos da fundação ao diretório nacional do partido instituidor a título de sobra financeira 2.2.1. O órgão técnico verificou que o PSB transferiu para a Fundação João Mangabeira o valor de R$ 10.258.814,55 – correspondente ao mínimo legal obrigatório –, porém constatou que foram devolvidos ao partido, "[...] por meio de recibos de doação, o valor de R$ 5.050.000,00", o que implicou em considerar como montante efetivamente transferido o total de R$ 5.208.814,55, resultante da subtração dos valores devolvidos. 2.2.2. O partido argumentou que os valores revertidos pela fundação consistem em sobras financeiras de exercícios anteriores, operação admitida pelo art. 44, § 6o, da Lei no 9.096/1995. 2.2.3. Da mesma forma que incumbe à esta Justiça Eleitoral fiscalizar o cumprimento, pelo partido, do repasse do percentual mínimo de 20% do Fundo Partidário para a entidade fundacional a ele vinculada, por via lógica, também cabe verificar se os valores que compõem a sobra financeira da fundação podem ser objeto da transferência prevista no § 6o do art. 44 da Lei no 9.096/1995, até porque, nos termos do art. 34, § 1o, do referido diploma, a fiscalização exercida por esta Justiça Eleitoral "[...] tem por escopo identificar a origem das receitas e a destinação das despesas com as atividades partidárias [...]". 2.2.4. No caso, é incontroverso que:a) a Fundação João Mangabeira devolveu ao Diretório Nacional do PSB recursos do Fundo Partidário que lhe haviam sido transferidos pelo partido em razão da determinação do inciso IV do art. 44 da Lei no 9.096/1995;b) as devoluções – que totalizaram a quantia de R$ 5.050.000,00 – decorreram de pedido expresso do presidente nacional do PSB ao presidente da Fundação João Mangabeira;c) as reversões foram fundamentadas no § 6o do art. 44 da Lei no 9.096/1995 e tiveram como motivo o custeio de despesas relacionadas a campanhas eleitorais do pleito de 2016;d) a afirmação do PSB de que os recursos devolvidos pela fundação se tratavam de sobras financeiras de 2015 não possui respaldo na documentação constante dos autos, haja vista que, em 1o.1.2016, a Fundação João Mangabeira dispunha, em sua conta bancária, de apenas R$ 851.040,51, porém, entre janeiro e julho de 2016, efetuou gastos no total de R$ 2.753.736,49, sendo certo que a primeira reversão – no montante de R$ 4.000.000,00 – ocorreu em 18.8.2016. 2.2.5. Conquanto o regramento faculte a transferência ao partido instituidor de recursos financeiros não utilizados pela fundação no exercício em que lhe foram assinalados, essa liberalidade somente se mostra possível quando tal reversão não implicar malferimento ao inciso IV do art. 44 da Lei no 9.096/1995, uma vez que o desiderato da quantia revertida é – conforme a redação do § 6o do mencionado dispositivo legal – ser aplicada em "outras atividades partidárias". 2.2.6. Constitui pressuposto indispensável para o uso da faculdade prevista no § 6o do art. 44 da Lei dos Partidos Políticos a comprovação de que o montante devolvido ao partido não integrou o repasse realizado pela agremiação sob a rubrica do art. 44, IV, da Lei no 9.096/1995 no exercício anterior, sob pena de tornar ineficaz o dever legal que o partido político tem de assegurar o mínimo existencial anual à entidade de pesquisa, doutrinação e educação política a ele vinculada. 2.2.7. Na hipótese, é patente o desvio de finalidade na utilização do mecanismo do § 6o do art. 44 da Lei no 9.096/1995 pela Fundação João Mangabeira, haja vista que (a) não se tratou de sobra financeira do exercício anterior; (b) os recursos públicos devolvidos integravam o mínimo legal de aplicação vinculada às estritas finalidades da fundação. 2.2.8. Além disso – ainda que se tratasse de sobras do exercício financeiro anterior – não foi observado o procedimento previsto na Res.–TSE no 23.464/2015, que estabelece o período fatal de janeiro do exercício financeiro seguinte para a realização das devoluções, sendo certo que as reversões levadas a efeito pela Fundação João Mangabeira foram realizadas em 18.8.2016, 10.10.2016 e 20.10.2016. 2.2.9. Evidenciada a aplicação irregular dos recursos públicos de aplicação vinculada ao inciso IV do art. 44 da Lei no 9.096/1995, devem os valores malversados serem devolvidos ao erário.(...) (Prestação de Contas no 060176555, Acórdão, Relator(a) Min. Mauro Campbell Marques, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Tomo 82, Data 06/05/2022) (destaquei) Necessário registrar que a demanda não se refere à avaliação das contas da fundação ou do partido político, tratando acerca de suposto abuso de poder por parte do Ministério Público, ao ressaltar a necessidade de previsão estatutária para a realização da reversão de valores pretendida pela entidade agravante ao partido político. No inteiro teor do julgado acima colacionado, é possível verificar que a fundação previa em seu estatuto a possibilidade de reversão das sobras ao partido político, fato que não obstou a reprovação das contas prestadas por desvio de finalidade. O Ministério Público possui atribuição de autorizar o registro de qualquer título ou documento em que as fundações figurem como interessadas, outorgantes, outorgadas ou intervenientes, nos termos do art. 239, inciso IV do Provimento Geral aplicado aos Serviços Notariais e de Registro e na Instrução no 2 de 1991, ambos da Corregedoria da Justiça do Distrito Federal e Territórios. A previsão também encontra guarida no Código Civil: Art. 66. Velará pelas fundações o Ministério Público do Estado onde situadas. § 1o Se funcionarem no Distrito Federal ou em Território, caberá o encargo ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. § 2o Se estenderem a atividade por mais de um Estado, caberá o encargo, em cada um deles, ao respectivo Ministério Público. Art. 67. Para que se possa alterar o estatuto da fundação é mister que a reforma: I - seja deliberada por dois terços dos competentes para gerir e representar a fundação; II - não contrarie ou desvirtue o fim desta; III – seja aprovada pelo órgão do Ministério Público no prazo máximo de 45 (quarenta e cinco) dias, findo o qual ou no caso de o Ministério Público a denegar, poderá o juiz supri-la, a requerimento do interessado. Encarregado, portanto, de velar pelas fundações e pelos interesses sociais, o Ministério Público editou parecer pela fragilidade de autorização realizada em ata de reunião ordinária do Conselho Curador e da Diretoria Executiva da Fundação, quando necessária previsão estatutária para autorizar o repasse a título de sobra de recursos financeiros não despendidos pela agravante ao Partido Social Liberal, que, no presente caso, alcança a monta de R$ 17.455.559,79 (dezessete milhões, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e setenta e nove centavos). Tratando-se de recursos públicos, a atuação do Ministério Público em exigir a autorização estatutária confere maior lisura à operação, e se fundamenta na autonomia da entidade em relação ao Partido Político, incrementando sua proteção. Ademais, o parecer de ID 134894068 justifica a atuação ministerial diante da possibilidade de burla à imposição de repasse mínimo às Fundações de 20% (vinte por cento) do Fundo Partidário (art. 44, IV, da Lei no 9.096/1995), exigindo todas as formalidades necessárias para que o repasse não esvazie o desiderato da previsão legal visando à instrução política dos cidadãos por meio das fundações. Diante da autonomia do Ministério Público e independência no exercício de suas funções, em exame de cognição sumária não seria possível suspender os pareceres expedidos, sob pena de minar a função legalmente conferida à instituição, especialmente diante da razoabilidade da fundamentação apresentada. Portanto, tenho como ausentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela pleiteada pela agravante, verificada a ausência da probabilidade do direito. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Em seguida, intime-se o Ministério Público para apresentação de parecer. Brasília, DF, 27 de setembro de 2022 15:52:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador